Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707806-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO EMBARGADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de mandado de segurança para conceder ao impetrado o prazo de 5 dias para providenciar todas as publicações necessárias à participação da impetrante na última fase do certame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Em breve síntese, aduz o agravante que não tem competência para promover publicações referentes a concurso do Distrito Federal, sendo mero executor do certame. Defende, assim, a impossibilidade de dar efetivo cumprimento à ordem judicial que lhe foi imposta sob pena de multa. O recurso foi recebido com efeito suspensivo. O agravante informa que, a despeito da decisão desta relatoria, que suspendeu os efeitos da decisão recorrida, estaria o Juízo a quo conferindo regular tramitação ao cumprimento de sentença. Compulsando-se os autos, verifica-se que, após a interposição do presente agravo de instrumento, o Juízo a quo reiterou ofício, anteriormente já expedido, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social do Distrito Federal (ID 86680971 – processo principal) para que o órgão esclarecesse o Juízo acerca de quais providências são de incumbência da impetrada, para que seja garantida a participação da impetrante na última fase do certame (curso de formação), observada a ordem de classificação, paga cumprimento do julgamento de Mandado de Segurança já transitado em julgado (ID 87003861). Em resposta, por meio do Ofício No 90/2021 - SEDES/GAB/AJL (ID 88277747), a secretaria informou que: “Desta feita, há de se consignar que a pessoa jurídica contratada para a realização do concurso público é mera executora do certame. Ademais, conforme determinação expressa na Cláusula Nona do Contrato no 038.089/2018-SEDESTMIDH/DF (em anexo), firmado entre o InsEtuto Brasil de Educação e o Distrito Federal, resta certo que compete ao Distrito Federal a publicação de resultados e convocações no Diário Oficial do Distrito Federal.” Ato contínuo, foi novamente determinado a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (ID 88401316), dessa vez, para exigir a publicação pendente pelo órgão da administração pública, o que foi realizado nos seguintes termos (ID 88587114): “Determino a Vossa Senhoria que providencie todas as publicações necessárias à participação da impetrante, SAMIA SUYANE CUNHA COELHO - CPF/CNPJ: 043.305.903-60, na última fase do concurso público, no prazo de 5 dias, sob pena de crime de desobediência por descumprimento de ordem judicial, conforme art. 26 da Lei n. 12.016/2009, tudo nos termos da determinação de ID 85996140. Prazo: 05 (cinco) dias.” Em razão da comunicação da autora sobre o descumprimento da ordem contida no ofício (ID 89344798), foi acrescido expedido no ato, determinando o prazo de 24 horas para as providências quanto às publicações necessárias para a participação da impetrante no processo seletivo, sob pena de crime de desobediência por descumprimento de ordem judicial (ID 89584557). Diante desse quadro, oficie-se ao Juízo a quo para que preste esclarecimentos ao presente recurso, no prazo de 10 dias, informando se os atos acima descritos significam a reconsideração da decisão agravada, contida no ID 85996140. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora